Tribunal: TJMT
Processo: 0022823-53.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0022823-53.2019.8.11.0055
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL QUE PERMITIA AO APELANTE CONHECER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O dolo da conduta demonstra-se pelas provas constantes no feito, em especial o testemunho do autor do crime de furto, da vítima e as circunstâncias que se deram a negociação do bem produto de crime.
02. Incorre no crime de receptação qualificada aquele que, diante da atividade profissional que exerce, deveria saber que o bem adquirido advém de ilícito penal.
03. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita” (HC n. 791.531, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/12/2022).
04. A análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022823-53.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), MAER ENRIQUE DA SILVA LOPES - CPF: 062.724.241-32 (APELANTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), ELVIS GONCALVES FERREIRA - CPF: 869.464.121-68 (VÍTIMA), EDSON OSMAR ALVIANO COSTA - CPF: 013.176.311-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL QUE PERMITIA AO APELANTE CONHECER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS REQUISITOS QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O dolo da conduta demonstra-se pelas provas constantes no feito, em especial o testemunho do autor do crime de furto, da vítima e as circunstâncias que se deram a negociação do bem produto de crime.

02. Incorre no crime de receptação qualificada aquele que, diante da atividade profissional que exerce, deveria saber que o bem adquirido advém de ilícito penal.

03. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita
” (HC n. 791.531, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/12/2022).

04. A análise do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.

05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maer Henrique da Silva Lopes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 0022823-53.2019.8.11.0055, que o condenou como incurso na sanção do artigo 180, §1o, do Código Penal, à pena total de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, sendo substituída a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito. (id.

211073188).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a absolvição do delito de receptação qualificada, ao argumento de insuficiência de provas. Mantida a condenação, pretende a desclassificação para a modalidade culposa e a concessão do perdão judicial previsto no §5o do artigo 180 do Código Penal. Por fim, pugna a isenção do pagamento de custas processuais (id. 211073213).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 211073219).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

212321167).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Maer Henrique da Silva Lopes
foi denunciado pela prática do crime de receptação qualificada e o corréu Daniel de Paulo Santos acusado do cometimento dos delitos de furto qualificado consumado (vítima Edson Osmar Alviano Costa) e furto qualificado tentado (vítima Elvis Gonçalves Ferreira), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] FATO 3: Art. 180, §1o do Código Penal

Consta ainda da investigação criminal que no dia 11de outubro de 2019, no período vespertino, na loja “MR Cell” (próxima ao camelódromo, centro), nesta cidade e comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado
Maer Enrique da Silva Lopes
adquiriu, recebeu, expôs à venda, e vendeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deva saber ser produto de crime, consistente em 1 (um) notebook Sony Vaio subtraído da vítima Edson Osmar Alviano Costa (fls. 34-37), conforme descrito no “Fato 1”.

Segundo restou apurado, conforme consta no “Fato 02”, no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 13h30min, o denunciado
Daniel De Paulo Santos
escalou a grade da residência localizada à Rua 16-B, Jardim do Lago, nesta urbe, e arrombou a fechadura do portão que dá acesso ao interior da casa utilizando-se de uma chave de fenda (fotos fls. 13-14), todavia, neste momento foi surpreendido pela vítima Elvis Gonçalves Ferreira (fls. 8-9) que escutou os barulhos, tendo o denunciado Daniel se evadido em desabalada carreira, sem levar nada consigo.

A vítima Elvis (fato 2), então, acionou a Polícia Militar, que de posse das características do denunciado Daniel (que trajava camiseta polo amarela e bermuda azul), realizou diligências e conseguiu localizá-lo em posse da ferramentas usadas no arrombamento (uma chave de fenda e uma chave n. 14), de um “punhal de cor dourada” (apreensões fls. 27 e 31) e trajando roupas semelhantes, no caso, uma camisa polo amarela e bermuda azul, sendo estes últimos produtos (punhal e roupas) haviam sido subtraídos pelo denunciado dias antes da residência vítima Edson Osmar (fato 1).

Em seus interrogatórios, o denunciado Daniel confessou amplamente a prática dos dois furtos qualificados (Fatos 1 e 2), fls. 16-18 e 42-44), admitindo que pulou as grades e arrombou as portas daquelas residências, tendo subtráido produtos apenas da residência da vítima Edson, conforme relação descrita no “Fato 1”.

O denunciado Daniel apontou ainda que vendeu o notebook Sony Vaio e os dois aparelhos celulares furtados (Fato 1) para o
codenunciado

Maer Enrique da Silva Lopes
, proprietário da loja "MR Cell", sendo certo que este recebeu tais produtos em seu estabelecimento comercial sem a apresentação de qualquer documento comprobatório da propriedade e procedência lícita, portanto, sabedor que se tratava de produto de crime.

Após ter adquirido o computador do codenunciado Daniel, o indiciado Maer Henrique imediatamente solicitou que seu conhecido Rafael Bitencourt (mencionado às fls. 36-37) realizasse a formatação do aparelho, pois estava bloqueado com senha (fl. 39).

E, ainda, conforme relatos da vítima Edson, no mesmo dia do furto de sua residência e após a entrega do notebook ao denunciador Maer, a pessoa de Tiago Gooulart Paganotte (fl. 41) teria enviado a Edson e mensagens no aplicativo whatapp (fls. 39-40), questionando sobre a existência de rastreador no notebook subtraído, acreditando a vítima que Tiago tivesse interesse na compra daquele computador furtado, sendo certo que Tiago era conhecido do denunciado Maer Enrique e do técnico Rafael Bitencourt, respectivamente, quem receptou e formatou o aparelho.

Em seguida, com o aparelho já formatado por Rafael Bitencourt, o denunciado Maer Enrique o expôs à venda em sua loja e, dias depois, o vendeu para a pessoa de Cláudio Tobias (fl. 49) pelo valor compatível de R$.1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), e lhe forneceu recibo referente àquela venda, conforme fl. 50, que acreditou se tratar de um negócio lícito.

Assim sendo, o notebook foi recuperado, bem como aquela faca decorativa chinesa com bainha dourada e algumas roupas (fls. 32-33). [...]”
(id. 211070793 – Pág. 9/11).

Regularmente processada a ação penal, o corréu Daniel de Paulo Santos foi condenado como incurso na pena do crime previsto no artigo 155, §4o, I, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal, em razão do furto cometido contra a vítima Elvis Gonçalves Ferreira. Por sua vez, o furto consumado praticado contra a vítima Edson Osmar Alviano Costa, embora conste da denúncia, foi processado e julgado na ação penal de n. 1005658-39.2020.8.11.0055.

O apelante, por sua vez, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180, §1o, do Código Penal, nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, o recorrente alega que o conjunto probatório não é suficiente para ensejar a condenação, requerendo que seja absolvido. Em caso de manutenção do édito condenatório, pretende a desclassificação da conduta para o ilícito de receptação culposa, com a concessão do perdão judicial previsto no §5o do artigo 180 do Código Penal. Requer, ainda, seja agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, pugnando pela isenção do pagamento de custas.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que a sentença do juízo de primeiro grau não comporta reparos.

Isso porque, o arcabouço probatório angariado no decorrer da instrução criminal revela, indene de dúvidas, o cometimento do crime de receptação em sua forma qualificada,

não havendo qualquer respaldo a pretensa absolvição, nem a aspirada desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido, verifica-se que o corréu
Daniel de Paulo Santos
, ouvido tão somente na fase policial, confessou a prática do crime de furto em desfavor da vítima Edson Osmar Alviano Costa, ocasião em que subtraiu um notebook, dois celulares e demais objetos. Registrou, também, que vendeu o notebook e os celulares para uma loja denominada
“MS Cell”,
de propriedade do apelante, negando, ainda, ter prometido qualquer documento que comprovasse a origem lícita do bem, como se observa:

“[...] QUE eram por volta das 13:30/14:00 horas quando passando pelo bairro e viu a casa vazia, vendo ai a oportunidade de furta-la; QUE entrou pelo portão tendo em seguida arrombado a porta do fundo da residência; QUE entrou e começou a vasculhar a casa, tendo pego vários objetos na casa; QUE dentro os objetos, se recorda de ter pego um notebook, dois celulares, uma corrente de ouro, um anel, uma câmera fotográfica, uma faca; QUE o notebook e os celulares, vendeu numa loja denominada MS Cell, não tendo prometido entregar a nota fiscal do notebook depois; QUE a corrente e o anel vendeu na rodoviária para um desconhecido; QUE a câmera para um amigo do que comprou a corrente e o anel; não os conhecendo, tendo em vista que não reside nesta cidade, estando aqui há somente um mês [...]”
(id. 211070793 – Pág. 58/59).

A vítima
Edson Osmar Alviano,
durante seu depoimento judicial, asseverou que seu notebook, furtado por Daniel, possuía valor de mercado próximo a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que nele continha, na página inicial, seu nome completo, foto pessoal e que somente era possível acessá-lo por meio de senha (id. 211073182).

A testemunha
Cláudio Tobias
, em juízo, informou que, após ver um anúncio na internet, se dirigiu até a loja do apelante para adquirir o notebook
Sony Vaio
. Na ocasião, foi prometido a entrega do documento fiscal que comprovasse a origem legal do produto. Salientou, também, ter pago R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) pelo bem e que o computador estava formatado (id. 211073182).

O apelante, em contrapartida, em seu interrogatório judicial, nega que tinha ciência da origem ilícita do notebook. Afirmou, nesta toada, que Daniel, autor do furto, era cliente de sua loja e lhe informou que encaminharia a nota fiscal do produto, o qual alegava pertencer anteriormente ao seu pai. Descreve, também, ter pago para Daniel a quantia aproximada de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Além disso, consignou que em momento nenhum chegou a abrir o notebook, encaminhando-o tão logo que possível para a assistência técnica para formatação (id. 211073182).

Em que pese a negativa de autoria deduzida pelo apelante, a versão por ele declinada restou isolada nos autos, de modo que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir os demais elementos de convicção que convergem à conclusão de que ele sabia, ou então deveria saber, da origem espúria do bem.

Cite-se, primeiramente, a aquisição por valor muito abaixo da média de mercado, pagando aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) por um notebook que, conforme relatou a vítima Edson, possuía um preço de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Soma-se a isso o fato de que Daniel, autor do furto, ao ser ouvido em inquérito, pontuou que jamais prometera qualquer envio de documento fiscal ao apelante.

Destaca-se, ainda, que a vítima esclareceu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o computador continha, na página inicial, seu nome completo, sua foto pessoal, somente poderia ser acessado por senha e que qualquer pessoa que abrisse o notebook se depararia com essas informações.

Neste compasso, carece de verossimilhança a assertiva declinada pelo recorrente no sentido de que sequer chegou a abrir o aparelho, tendo em vista que, por ser profissional do ramo de assistência tecnológica, é pouco provável que tenha verdadeiramente adquirido o produto de Daniel sem antes verificar suas condições de funcionamento.

Nesta conjuntura, entende-se que o apelante procederia com muito mais cautela se não tivesse o intuito de cometer o crime de receptação, realizando uma checagem completa e apurada do bem, conforme se espera de um profissional da área, verificação esta que revelaria a procedência ilícita do objeto.

Além do mais, o §1o do artigo 180 do Código Penal dispõe que incorre no delito de receptação qualificada aquele que adquire coisa que “deve saber” ser produto de crime. Assim, considerando a profissão exercida pelo recorrente, por certo que as circunstâncias que envolvem a negociação indicam que este tinha, ou deveria ter, conhecimento da origem delituosa do notebook.

Vale salientar, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “
o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita
” (STJ, HC n. 791.531, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/12/2022).

No caso, não obstante a tentativa de desclassificar a prática delituosa, certo é que o recorrente não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e levar à conclusão de que agiu culposamente. Nesse sentido é a inteleção da Corte Cidadã:

“ (...)
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova (...).
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024).

Demonstrado, portanto, o elemento subjetivo da receptação dolosa e que o crime ocorreu no exercício de atividade comercial, a conduta do apelante enquadra-se perfeitamente na do ilícito disposto no artigo 180, §1o, do Código Penal. A propósito, assim dispõe a uníssona jurisprudência deste Tribunal:

“[...] 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. 2. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJMT, 0001430-37.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Dessa forma, como consequência do não acolhimento do pleito recursal de desclassificação para a modalidade culposa, resta prejudicada a análise da possibilidade de concessão do perdão judicial disposto no §5o do artigo 180 do Código Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, há de se ressaltar que a condenação em custas processuais se trata de consectário legal da responsabilização criminal, conforme se extrai do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Lado outro, em exegese ao artigo 98, §§2° e 3o, do Código de Processo Civil, é possível que a exigibilidade das custas fique suspensa, desde que comprovada a hipossuficiência financeira da parte.

Contudo, tendo em vista que a situação econômica do apelante, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, pode ser alterada, reputa-se adequado que o Juízo da execução penal analise o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse (TJMT, 1000480-35.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024